Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DO DANO. POSSIBILIDADE DA REVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. Presentes os elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.